Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DESPACHO Intime-se a credora CLARINDA TRINDADE MACHADO DE ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentação comprobatória apta a justificar o pedido de preferência constitucional formulado (ID 21531621), sob pena de indeferimento do pedido. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Guará/DF, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto